Tribunal: TJDFT
Processo: 0712584-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712584-95.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO POSTO CASTANHEIRAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica tributária decorrente da retenção a maior de ICMS sujeito à substituição tributária da venda de derivados de petróleo e combustíveis entre junho de 2019 e outubro de 2019, bem como a restituição de indébito relativo à diferença à maior. Em consulta ao sistema do PJE de 1a instância, verifica-se que apesar do ato ordinatório (ID 71500096) para apresentar contrarrazões, não houve de fato intimação do apelado Distrito Federal. Assim, INTIME o Distrito Federal para apresentar contrarrazões no prazo legal em face da apelação de ID 71500093. Retire-se de pauta. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)